Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009478-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), ANTONIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 107.687.001-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (EMBARGANTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 107.687.001-59 (EMBARGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (EMBARGADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO INEXISTENTE ENTRE TERCEIRO E EMPRESA RESPONSABILIZADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou procedente Ação Rescisória, desconstituindo decisão judicial que havia imputado responsabilidade solidária à empresa
de transporte
pelos custos de atendimento médico prestado
à

vítima de acidente de trânsito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão rescindente incorreu em omissão e contradição ao reconhecer erro de fato mesmo diante de anterior apreciação judicial sobre
a matéria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia de forma clara e fundamentada todas as alegações pertinentes, inclusive sobre a possibilidade de ação rescisória por erro de fato nos termos do art. 966,
VIII,
§1o, do CPC, afastando a existência de omissão ou contradição.

Reconhece-se que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao presumir vínculo
empregatício
inexistente entre
filho da vítima de acidente de
trânsito
e empresa
de transportes
, fato incontroverso e diversas vezes esclarecido no curso da ação originária.

Destaca-se que a decisão rescindenda considerou isoladamente um elemento equivocado e
incontroverso
dos autos, justificando a rescisão da sentença nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão nem contradição a decisão que reconhece erro de fato como causa de ação rescisória
quando o fato tido por equivocado
é incontroverso entre as partes
.

A utilização dos Embargos de Declaração com finalidade de rediscutir o mérito do julgado, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não é admitida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
que julgou procedente a ação rescisória, desconstituindo decisão anterior que havia imputado responsabilidade solidária à empresa União Transportes pelos custos de atendimento médico prestado ao Sr. Antônio Vieira de Moraes.

O Embargante alega que o aresto
é
omisso ao admitir a procedência da ação rescisória com base em erro de fato, desconsiderando que o suposto fato equivocado
,
o vínculo entre Leandro J. da Silva e a empresa União Transportes
,
foi objeto de apreciação judicial na demanda originária.

Argumenta que conforme o art. 966, §1o, do CPC, a ação rescisória por erro de fato exige que não tenha havido manifestação judicial sobre o fato reputado equivocado.

Sustenta ainda que a decisão rescindenda havia ponderado a teoria da aparência e reconhecido a responsabilidade solidária da União Transportes, com base em elementos probatórios que não poderiam ser revistos por via rescisória, sob pena de usurpação da função recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e contradição ao considerar
como causa de propositura da
a
ção

erro de fato
com existência de pronunciamento judicial.

Contudo, o julgado impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto ao
cabimento da Ação Rescisória por erro de fato
.

Observou-se
que
o decisum rescindendo fundamentou-se no entendimento de que Leandro J. da Silva atuava como preposto ou funcionário da empresa. Confira-se:

“
Todavia, o decisum rescindendo fundamentou-se no entendimento de que Leandro J. da Silva atuava como preposto ou funcionário da empresa. Confira-se:

“
[...] Ainda que não tenha culpa o motorista não tenha tido culpa no evento do acidente, mas o simples fato de ter através do seu preposto, supõe -se que o seja porque caso contrário não constaria na ficha, a seguradora que teria que fazer prova em contrário
”. (Id 113113004 – autos 0029667-42.2011.8.11.0041).

Tal circunstância, por si só, autoriza o ajuizamento desta Ação Rescisória, visto que o julgamento da causa considerou um fato equivocado, cuja inexatidão é incontroversa entre as partes
.
”
(
Id. 285229392)

Ademais, trata-se de um equívoco verificado unicamente no
acórdão rescindendo
, uma vez que em tod
as as decisões
anteriores
da ação principal
, inclusive no julgamento da apelação, considerou-se que Leandro J. da Silva é filho da vítima do acidente de
trânsito
e que inexiste prova de vinculação/responsabilidade da
ora embargada quanto ao pagamento das despesas médicas cobradas.

Soma-se a isso o fato de que a condição de filiação entre
Antônio
Vieira (
vítima
) e de Leandro J. da Silva foi reconhecid
a
diversas vezes pela própria
embargante
, o que foi indicado no ac
órdão
recorrido
.
(Id 6347867, p. 2, processo n. 0029667-42.2011.8.11.0041)

Constatou-se que a decisão rescindenda admitiu
e se baseou unicamente em
fato inexistente
para reconhecer conexão entre a
vítima
e a embargada
,
modificando uma situação incontroversa entre as partes, o que

autoriza a Ação Rescisória
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025